Tribunal: TJDFT
Processo: 0713233-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713233-60.2024.8.07.0018 RECORRENTE: AMANDA CAROLINA TARGINO DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA SEE/DF. Documentação de Diploma para Concurso Público. Conformidade com a Resolução CNE/CP no 2/2019. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, proferida em ação que visa à aceitação de diploma para posse no cargo de professor efetivo da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. A parte recorrente alega que seu diploma estava em conformidade com a Resolução CNE/CP no 2/2019, mas a autoridade coatora rejeitou a documentação com base na insuficiência da carga horária exigida. II. Questão em discussão: A controvérsia reside na análise da documentação apresentada pela parte apelante em relação ao cumprimento dos requisitos do Edital no 31/2022, à luz da Resolução CNE/CP no 2/2019, em especial quanto à carga horária exigida e os componentes curriculares do curso de licenciatura. III. Razões de decidir: A apelante não demonstrou, de forma clara e incontestável, que seu diploma atendia integralmente aos requisitos do Edital e da Resolução CNE/CP no 2/2019. A argumentação quanto à conformidade da carga horária e ao reconhecimento do curso não foi suficiente para comprovar, de forma preexistente, a regularidade de sua documentação, conforme exige o rito do mandado de segurança. Além disso, a análise da validade da documentação e do cumprimento das exigências do edital dependem de dilação probatória. IV. Dispositivo e tese: Apelação conhecida e não provida. Mantida a sentença que denegou a segurança, por não haver prova pré-constituída do direito líquido e certo da apelante e por depender a solução da controvérsia de dilação probatória, o que é incompatível com a natureza sumária do writ. Tese: O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado, sendo inadmissível a dilação probatória, o que justifica a denegação da segurança quando a documentação apresentada não comprova de forma incontestável o cumprimento dos requisitos legais e editalícios para posse em cargo público. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 28 da Resolução CNE/CP no 2/2019, 14 e 15, ambos da Resolução CNE/CP no 2/2015, defendendo a inexistência de adaptação curricular retrospectiva, e que as normas indicadas como violadas asseguram a continuidade do processo formativo iniciado sob normas anteriores. No aspecto, aponta ementas de julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigo 535 do Código de Processo Civil, sustentando que a denegação da ordem, após reconhecer a plausibilidade do direito líquido e certo vindicado e deferindo a liminar, importa ofensa ao princípio da congruência. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARCOS AGNELO TEIXEIRA DA SILVA, OAB/DF 67.375 e MATHEUS MAGALHÃES JARDIM, OAB/DF 63.256 (ID 73468998). Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados (ID 75325421). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 28 da Resolução CNE/CP no 2/2019, 14 e 15, ambos da Resolução CNE/CP no 2/2015, porque “O recurso especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas.” (AgInt no AREsp n. 2.648.631/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025). Registre-se que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea 'a' do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea 'c', ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no AREsp n. 2.191.927/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 23/8/2024) (AgInt no AREsp n. 1.399.920/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 10/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 535 do CPC, uma vez que aludido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. DEFIRO o pedido de publicação exclusiva em nome doas advogados MARCOS AGNELO TEIXEIRA DA SILVA, OAB/DF 67.375 e MATHEUS MAGALHÃES JARDIM, OAB/DF 63.256 (ID 73468998). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029